Tribunal: CARF
Processo: 13888.722379/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722379/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.240 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
APLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99. CONFIRMAÇÃO DE
INDIVIDUALIZAÇÃO NAS FATURAS.
O Imposto sobre a Renda retido da cooperativa médica sob o código de
arrecadação no 3280 quando do recebimento de pagamento efetuado por pessoa
jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde sob a modalidade de pré-
pagamento, pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda a ser retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados,
desde que a documentação comprobatória correspondente (como faturas e
contratos) individualize a parcela do montante pré-pago destinada à
remuneração de serviços pessoais de médicos cooperados colocados à
disposição do contratante.
Permite-se a compensação nos moldes especiais previstos pela legislação
compilada no art. 652 do RIR/99 quando se verifica nas faturas relativas aos
planos de saúde contratados sob a modalidade de pré-pagamento, objeto de
retenção sob o código no 3280, individualização verossímil e não questionada
que permita afirmar qual parcela pré-paga objeto de retenção destinava-se a
unicamente a assegurar ao beneficiário o custeio de serviços de médicos
cooperados.
DIREITO
CREDITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
Não se reconhece direito creditório quando o Contribuinte não colaciona prova
suficiente. Infirmada a liquidez e certeza do direito creditório desde a emissão
do Despacho Decisório, caberia ao Contribuinte desincumbir-se do ônus
probatório de infirmar as dúvidas e questionamentos postos higidez e certeza
do direito creditório, promovendo evolução dialética face às considerações do
Acórdão Recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722379/2015-19
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer parte do direito de crédito pleiteado, no termos
do voto do relator. O Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro acompanhou o relator pelas
conclusões. O Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio de Tarsis Gama
Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento a quo, que negou provimento à
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, mantendo o r. Despacho
Decisório que apenas homologou em parte as compensações pretendidas na DCOMP
transmitida.
A Recorrente, cooperativa de trabalho médico, pretendia compensar débitos de
IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita
0588) com suposto direito creditório relativo a IRRF incidente sobre pagamentos recebidos de
pessoa jurídica pela cooperativa de trabalho (código de receita 3280), nos termos do § 1o do art.
652 do RIR/1999.
No despacho decisório foi reconhecida parte do direito creditório pleiteado,
conforme as razões sintetizadas nas conclusões do Despacho Decisório:
“Concluída a análise das faturas e contratos apresentados pela interessada,
verificou-se o seguinte:
a) A maior parte das retenções de IR na fonte utilizadas na compensação em
exame tem origem no pagamento de mensalidade de planos de saúde, na
modalidade de preço preestabelecido, pelas fontes pagadoras da interessada.
Diante disso, verifica-se que as retenções de IR na fonte relacionadas na Tabela
1, às fls. 748 e 749, com valor total de R$ 14.361,29, devem ser excluídas da
apuração do crédito em análise, tendo em vista que as mesmas tem origem em
pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço
preestabelecido ou apresentam faturas que não discriminam as importâncias
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e
as importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas;
b) As retenções indicadas na Tabela 2, às fls. 750, decorrem em parte de
serviços pessoais prestados pelos cooperados associados à interessada e em
parte do pagamento de mensalidade de planos de saúde por suas fontes
pagadoras. Portanto, tem-se que as parcelas dessas retenções decorrentes do
pagamento de mensalidade de planos de saúde e aquelas que apresentam faturas
que não discriminam as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à
pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que corresponderem a
outros custos ou despesas (com valor total de R$ 3.995,10) devem ser excluídas
do crédito informado na DCOMP;
c) As retenções relacionadas na Tabela 3, às fls. 751, além de decorrerem do
pagamento de mensalidade de plano de saúde na modalidade de preço
preestabelecido (ou apresentarem faturas que não discriminam as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e
as importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas), não foram
informadas em Dirf pelas fontes pagadoras da interessada. Consequentemente,
essas retenções não estão confirmadas, e, por isso, também não devem ser
admitidas na composição do crédito em exame. Tais retenções totalizam R$
1.240,99 (conforme indicado na Tabela 3);
d) De acordo com as faturas apresentadas, as retenções de IR efetuadas pelas
fontes pagadoras relacionadas na Tabela 4, às fls. 752, com valor total de R$
94,27, decorrem total ou parcialmente de serviços pessoais efetuados por
médicos associados à interessada. Contudo, essas retenções não foram
corroboradas nas Dirfs apresentadas pelas referidas fontes pagadoras e,
portanto, devem ser excluídas do crédito em análise;
e) As retenções de IR efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ n's
04.681.164/0001-82,
05.086.782/0001-47,
05.853.762/0001-54,
07.746.693/0002-96,
08.970.028/0001-63,
13.319.563/0001-99,
44.669.141/0001-77,
44.675.130/0001-08,
45.773.843/0001-69,
50.109.271/0001-58,
50.981.018/0003-51,
51.052.496/0001-88,
51.052.496/0001-88,
54.585.815/0001-09,
56.400.237/0001-14
e
56.400.237/0001-14, nos montantes de R$ 113,94, R$ 41,65, R$ 16,31, R$
50,96, R$ 17,38, R$ 16,11, R$ 69,70, R$ 20,97, R$ 33,41, R$ 139,29, R$
348,88, R$ 107,51, R$ 231,57, R$ 11,59, R$ 25,99 e R$ 37,80,
respectivamente, foram confirmadas parcialmente em Dirf. São referentes a
pagamentos de mensalidades de planos de saúde (com valor total de R$
1.283,06), portanto, devem ser excluídas do crédito informado na DCOMP;
f) A retenção de IR efetuada pela fonte pagadora de CNPJ n's 63.089.205/0001-
05, no montante de R$ 660,27, foi confirmada parcialmente em Dirf. Portanto,
tem-se que a parcela dessa retenção não confirmada e aquela referente a plano
de saúde (com valor total de R$ 136,70) deve ser excluída do crédito informado
na DCOMP;
g) A fatura de fl. 746 informa que o valor do IRRF a recolher, em decorrência
dos serviços pessoais que foram prestados à empresa de CNPJ n'
03.230.123/0001-07, é de R$ 0,00, razão pela qual não deve ser admitida como
comprovação das retenções informadas na DCOMP.”
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

Em Manifestação de Inconformidade, em suma, a Recorrente alega:
I - Sobre a natureza de antecipação do IRRF/PF dos cooperados sofridas e a
possibilidade de compensação:
a) o caráter representativo das cooperativas de trabalho médico consiste em
angariar pacientes aos seus cooperados, daí a comercialização de planos de
saúde; a cooperativa atua como representante em benefício do cooperado, sendo
deste qualquer lucro e/ou faturamento/receita, e não da cooperativa, nos termos
do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971;
b) os contratos em pré-pagamento consistem em apenas uma forma de repartir o
risco da sinistralidade entre um grupo de usuários do plano de saúde, o que não
afasta a figura de mera intermediadora da cooperativa, sendo os cooperados os
efetivos prestadores dos serviços;
c) os contratos pelo custo operacional são uma segunda forma de repartição de
risco envolvendo tal sinistralidade, admitida pela legislação e regulamentação;
d) é exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus
cooperados aos usuários dos planos que a cooperativa se sujeita à retenção do
imposto de renda prevista no art. 652 do RIR/1999, e pode compensá-lo no
exercício em curso, exclusivamente, com o imposto devido por ocasião do
repasse da remuneração aos cooperados; inexiste qualquer ressalva com relação
ao tipo de contrato sobre o qual recai a retenção;
e) também, sob a perspectiva de operadora de planos de saúde, a interessada
figura como mera intermediária, pois atua por conta e ordem do consumidor
(usuário), recebe e gerencia os recursos recebidos dos mesmos, devolvendo-lhes
tais recursos através de serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros,
conforme disposto no inciso I do art. 1o da Lei no 9.656, de1998, que regula o
setor;
f) os serviços de representação do cooperado e administração de plano não se
confundem com os serviços profissionais prestados por terceiros, dentre os
quais estariam inseridos os serviços de medicina, e isso independe da
modalidade de contratação do plano, custo operacional ou pré-pagamento, pois
estas duas modalidades estão previstas na Lei no 9.656, de 1998, e na Resolução
Normativa no 85, de 2004, da Agência Nacional;
g) tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de
produção a partir do pagamento de recursos do usuário, e a motivação de tal
repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço do
contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo
associado;
h) se a fonte pagadora procedeu à retenção do imposto foi em respeito à
determinação prevista no art. 652 do RIR/1999, cuja natureza é antecipatória do
IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao
cooperado;
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

i) não haveria outro enquadramento possível para as referidas retenções, muito
menos eventual argumento de que se trataria de antecipação do IRPJ da própria
cooperativa, pois o art. 647 do RIR/1999, que trata desta última retenção, não
faz qualquer referência aos serviços de intermediação prestados por
cooperativas de trabalho operadora de planos de saúde;
II – Sobre as divergências nas informações transmitidas pelas fontes
pagadoras:
a) Sobre as retenções de IRRF não informadas pelas fontes pagadoras, não
informadas em DIRF, ou informadas sob código de arrecadação equivocado,
que a documentação acostada (faturas e folhas do Livro Razão) faria prova do
direito creditório. Alega que “independentemente das fontes pagadoras terem
ou não declarado em DIRF as retenções procedidas ou terem se equivocado na
escolha do código da retenção diverso do 3280” há o direito creditório, que
pode ser comprovado por outros meios, não podendo ficar o prestador de
serviços à mercê do acerto do tomador no cumprimento de suas obrigações
acessórias, havendo o contribuinte feito prova das retenções mediante a juntada
de folhas do Livro Razão e das faturas juntadas aos autos em diligência que
antecedeu o Despacho Decisório.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade
entendendo que o imposto de renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de
saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para compensação com o imposto retido
por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas sim na dedução do IRPJ devido
pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ do período, nos termos da SC Cosit no 59/2013.
Entendeu, assim, haver direito creditório decorrente da indevida retenção sofrida
pelo Recorrente sob o código de arrecadação no 3280, afirmando que tal retenção indevida
somente poderia ser usada para a composição do Saldo Negativo de IRPJ do período de
apuração, nos termos de instruções normativas, como o art. no 10 da IN no 600/2005 e o art. 11
da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
Concordou, contudo, com a afirmação da ora Recorrente, de que a falta de
confirmação das retenções em DIRF ou o erro na identificação no código de arrecadação não
seriam motivos suficientes para deixar de reconhecer o direito creditório, mas ressaltou que a
documentação comprobatória deveria ser hábil e idônea e emitida por terceiro desinteressado,
como extratos bancários (não apresentado pela Recorrente), demonstrando ter recebido o
montante líquido, não bastando faturas ou notas fiscais emitidas pela própria Recorrente, quando
desacompanhadas por documentação emitida por terceiros. Entendeu também que não se poderia
reconhecer a contabilidade como suficiente, quando a própria fatura emitida pela Recorrente não
discrimina qualquer retenção ou contém erro.
Cientificada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário que, em apertada
síntese:
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

a) Defende a desnecessidade de apresentação de extratos bancários, sendo
suficientes os documentos já apresentados, nos termos da Súmula CARF
no 143, para fazer prova das retenções;
b) Sobre erros cometidos pelas fontes pagadoras, como na indicação do
código de arrecadação (1708 em vez do 3280), afirma que as faturas
fariam prova do erro já que discrimina a retenção informando seu
fundamento no art. 45 da Lei no 8.541/92.
c) Reitera a natureza das retenções e possibilidade de se compensar o IRRF
retido dos recebimentos de planos de saúde sob a modalidade de pré-
pagamento, nos termos do art. 45 da Lei no 8.541/92.
d) Alega a fungibilidade das modalidades de compensação.
e) Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência,
apresentando quesitos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), considerando que o processo encontra-se apenso ao de no 13888.720494/2016-21 e que
a soma de seus valores ultrapassa o valor de alçada de 60 salários mínimos estabelecido pelos
artigos 23 da Lei n° 13.988/2020, art. 141 da IN 2055/21, conforme o art. 56 da Portaria ME no
340/2020 e art. 3o, § 5o da Portaria RFB no 48/2021.
Portaria ME no 340/2020:
“Art. 56. O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia poderá editar atos complementares necessários à aplicação desta
Portaria.”
Portaria RFB no 48/2021
“Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

§ 5o Para fins de cálculo do limite de alçada a que se refere o inciso II do art. 3o
da Portaria ME no 340, de 8 de outubro de 2020, serão somados os valores dos
processos principal e apensados, apurados de acordo com o inciso I do referido
dispositivo.”
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.

2. Mérito
2.1.
Sobre as retenções
2.1.1. A natureza das retenções em planos sob a modalidade de pré-pagamento - termos do
artigo 652 do RIR/99

O assunto é conhecido deste Conselho e também desta Turma julgadora. Após
muito refletir, esta relatoria aprimorou sua posição sobre o tema, superando alguma
recalcitrância pretérita e consolidando seu entendimento conforme a seguir será exposto.
O cerne da discussão é o alcance da previsão especial de compensação do IRRF
retido dos pagamentos feitos às cooperativas, com aquele por elas devido ao efetuar pagamentos
a seus associados. A previsão encontrava-se consolidada no art. 652 do RIR/99, tendo como
fonte legal o art. 45 da Lei no 8.541/92 e o art. 64 da Lei no 8.981/95.

“Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e
meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995,
art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da
Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 2o).”

Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

Entende a Recorrente, tanto que os serviços de planos de saúde fornecidos sob a
modalidade de pré-pagamento encontram-se no conceito de ato cooperativo, quanto que a
sujeição ao IRRF exigido na forma do art. 652 do RIR/99 e as compensações encontrariam
respaldo na legislação; seja porque o caput prevê sua incidência também sobre os serviços
colocados à disposição do contratante, seja porque à época as soluções de consulta COSIT não
possuiriam efeitos vinculantes extensíveis a terceiros.
Acerca do conceito de ato cooperativo, a interpretação deste Conselheiro alinha-se
com a da Recorrente.
A Constituição Federal dispõe sobre o ato cooperativo de maneira específica em
duas marcantes passagens. O Artigo 146, “c” trata da competência para que Lei Complementar
regulamente o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado por cooperativas. Tal
Lei Complementar nunca foi editada, pairando debates sobre a recepção da Lei no 5.764/71 com
tal natureza. De todo modo, penso que o mandamento para que se confira às cooperativas
tratamento adequado parte da premissa de que não se pretendia tratá-las tributariamente tal como
se tratam as sociedades empresárias.
“Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas”

O Art. 174, §2o da constituição, por sua vez, complementa o sentido do art. 146,
“c” ao especificar que a lei deverá conferir tratamento (também tributário) que estimule o
cooperativismo.
“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o
setor privado. (Vide Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os
planos nacionais e regionais de desenvolvimento.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

§ 2o A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de
associativismo”

No campo infraconstitucional, a Lei no 5.764/71 parece restringir o conceito de
ato cooperativo àquele praticado entre as cooperativas e seus associados, e pelas cooperativas
entre si, para a consecução de seu objeto social:

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
(...)
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de
não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes
destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de
instalações industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade
com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado,
de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
(...)
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos
obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88
desta Lei.”
Analisando o entendimento hoje vigente no judiciário, o STJ entende que as
receitas percebidas com a comercialização de serviços a terceiros desvinculados de contraprestação
direta de serviços de associados não são atos cooperativos e devem inclusive ser objeto de tributação
pelo IRPJ e pela CSLL:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. COOPERATIVA DE
TRABALHO. UNIMED. SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS. ATOS NÃO
COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL SOBRE OS ATOS
NEGOCIAIS. TEMA JÁ JULGADO PELA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C, DO CPC EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TRIBUTAÇÃO DE DESPESAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

1. Ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados
ou com outras cooperativas, sendo esse o conceito que se extrai da
interpretação do art. 79 da Lei no 5.764/71, dispositivo que institui o regime
jurídico das sociedades cooperativas.
2. Na hipótese dos autos, a contratação, pela Cooperativa, de serviços
laboratoriais, hospitalares e de clínicas especializadas, atos objeto da
controvérsia interpretativa, não se amoldam ao conceito de atos cooperativos,
caracterizando-se como atos prestados a terceiros.
3. A questão sobre a incidência tributária nas relações jurídicas firmadas
entre as Cooperativas e terceiros é tema já pacificado na jurisprudência desta
Corte, sejam os terceiros na qualidade de contratantes de planos de saúde
(pacientes), os sejam na qualidade de credenciados pela Cooperativa para
prestarem serviços aos cooperados (laboratórios, hospitais e clínicas), deve
haver a tributação do IRPJ e CSLL normalmente sobre tais atos negociais.
4. Consoante o julgado no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
58.265/SP, "[...] as operações realizadas com terceiros não associados (ainda
que, indiretamente, em busca da consecução do objeto social da cooperativa),
consubstanciam 'atos não-cooperativos', cujos resultados positivos devem
integrar a base de cálculo do imposto de renda" (REsp. n. 58.265/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09.12.2009).
5. A tese de que se trata de tributação sobre uma despesa e não sobre uma
receita da Cooperativa não foi apreciada pela Corte de origem, o que atrai o
teor das Súmulas 282 e 356/STF. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Ag 1221603/SP, Rel. Exmo. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
11/06/2013 - destacamos)
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1221603/SP, Rel. Exmo. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 11/06/2013 - destacamos)

Entenderam os N. Ministros, que tal debate específico já estaria abrangido pelo
entendimento estampado no REsp no 58.265/SP, julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPP,
o que, por sua vez, impediria, nos termos do art. 99 do RICARF vigente, este Julgador se posicionar
de maneira contrária.
Analisando o próprio REsp no 58.265/SP, temos:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
DE
RENDA.
RESULTADO
POSITIVO
DECORRENTE
DE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
REALIZADAS
PELAS
COOPERATIVAS.
INCIDÊNCIA.
ATOS
NÃO-
COOPERATIVOS. SÚMULA 262/STJ. APLICAÇÃO.
1. O imposto de renda incide sobre o resultado positivo das aplicações
financeiras
realizadas
pelas
cooperativas,
por
não
caracterizarem "atos cooperativos típicos" (Súmula 262/STJ).
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

2. A base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas
(critério
quantitativo da regra matriz de incidência tributária) compreende o lucro
real,
o
lucro
presumido
ou
o
lucro
arbitrado, correspondente ao período de apuração do tributo.
3. O lucro real é definido como o lucro líquido do exercício
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação tributária (artigo 6o, do DecretoLei
1.598/77,
repetido pelos artigos 154, do RIR/80, e 247, do RIR/99).
4. As sociedades cooperativas, quando da determinação do lucro real, apenas
podem excluir do lucro líquido os resultados positivos decorrente da
prática de "atos cooperativos típicos", assim considerados aqueles
praticados
entre
as
cooperativas
e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre
si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
(artigo 79, caput, da Lei 5.764/71).
5.
O
artigo
111, da
Lei
das
Cooperativas (Lei
5.764/71),
preceitua que são consideradas rendas tributáveis os resultados
positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de aquisição de produtos
ou de fornecimento de bens e serviços a não associados (artigos 85 e
86)
e
de
participação
em
sociedades
não cooperativas (artigo 88), assim dispondo os artigos 87 e 88,
parágrafo
único, do aludido diploma legal (em sua redação original):” (...)

Naquela ocasião, o tema central era o resultado positivo de aplicações financeiras
feitas por cooperativas, não obstante, a ratio decidendi que permeou o AgRg no Ag 1221603/SP
do E. STJ foi de que as situações que constituam operações com terceiros não cooperados, ainda
que em busca da consecução dos objetivos sociais da cooperativa, seriam atos não cooperativos.
Vejamos:
“No referido julgamento, embora se estivesse apreciando a hipótese
específica de "resultado positivo das aplicações financeiras realizadas
pelas cooperativas", nas razões de decidir restou firmado o pressuposto
de que “[...] as operações realizadas com terceiros não associados
(ainda que, indiretamente, em busca da consecução do objeto social da
cooperativa), consubstanciam 'atos não-cooperativos', cujos resultados
positivos devem integrar a base de cálculo do imposto de renda” (REsp.
n. 58.265 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
09.12.2009).”

Entretanto, a interpretação dada pelo STJ em Recurso não julgado sob a
sistemática dos Recursos Repetitivos, sobre o alcance de outro Recurso, este sim afetado por tal
sistemática, não produz efeitos vinculantes sobre a matéria ora sob debate, muito embora
entendimento similar sobre o conceito de ato cooperativo tenha sido encampado pelo STF
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

tratando-se da tributação das receitas para fins de PIS e COFINS no RE no 599.362 e no RE no
598.085, mas, novamente, sem efeitos vinculantes sobre a matéria ora sob debate.
Atualmente, o tema atinente ao PIS e à COFINS aguarda julgamento no STF, com
reconhecimento de Repercussão Geral, o RE 597.315 (Tema no 516). Vejamos a ementa.
Ementa: TRIBUTÁRIO. COOPERATIVAS. SUJEIÇÃO PASSIVA À
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
PROPOSTA
PELO
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ARTS. 146, III, C E 172, §
2o DA CONSTITUIÇÃO. LC 84, ART. 1o, II.
Tem repercussão geral o debate sobre a compatibilidade da inclusão, na
base de cálculo de contribuição destinada ao custeio da seguridade social,
dos valores recebidos pelas cooperativas e provenientes não de seus
cooperados, mas de terceiros tomadores dos serviços ou adquirentes das
mercadorias vendidas.
Entendo, assim, que por enquanto não há decisão de tributal superior vinculante
sobre a matéria especificamente sob debate nos autos, embora haja decisões que adotem como
premissa, um conceito de ato cooperativo.
Penso, com respaldo no escólio de Renato Lopes Becho1, que essa interpretação
demasiadamente restritiva não confere à legislação o tratamento mais harmônico e conforme a
Constituição, já que, no limite, restringiria o ato cooperativo da cooperativa de serviços médicos
às situações em que um médico consultasse outro médico, ou que um médico cooperado
contratasse plano de saúde fornecido pela cooperativa. Seria um contrassenso, assim como a
cooperativa de produtores rurais que não se limite a uma cooperativa de compras encontra em
sua finalidade a disponibilização dos produtos dos cooperados ao mercado, as cooperativas de
serviços médicos encontram seu objetivo precípuo na coordenação e organização dos cooperados
para a prestação de serviços a terceiros não cooperados, da maneira lícita que melhor lhe
aprouver, inclusive mediante o fornecimento de planos de saúde de quaisquer modalidades.
Trata-se, portanto, de ato cooperativo.
Segundo a interpretação encampada pela instância a quo, o fornecimento de
planos de saúde pela cooperativa não se amoldariam ao conceito de ato cooperativo quando o
certame é firmado na modalidade de pré-pagamento, mas tão somente quando é firmado na
modalidade de custo operacional. Entretanto, este entendimento esvazia parcialmente o conteúdo
do dispositivo legal, pelo qual se efetua a retenção tanto sobre os pagamentos por serviços
pessoais prestados, quanto por aqueles colocados à disposição, justamente a situação nos casos
de contratação de planos de saúde sob a modalidade de pré-pagamento.
Além disso, não parece encontrar respaldo na distinção entre ato cooperativo e ato
não cooperativo a modalidade de contratação do plano de saúde, se por custo operacional (pós-
pagamento), ou por pré-pagamento, que tampouco foi encampada pela Lei no 9.656/1998:

1 BECHO, Renato Lopes. Tributação das Cooperativas. 2. ed. ver. e ampl. São Paulo: Dialética. 1999.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

“Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se,
para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes
definições: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência
à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada
ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser
paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do
consumidor; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob
a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de
autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste
artigo; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”

Sob esta vertente, a dificuldade prática operacional de identificação e vinculação
dos montantes pré-pagos a determinados serviços pessoais prestados pelo cooperado não poderia
(por si só) acarretar óbice ao direito creditório se comprovada a retenção sob o código 3280, nem
mesmo justificar o entendimento de que seria indevida a retenção. Entretanto, os planos de saúde
sob a modalidade de pré-pagamento angariam recursos não somente visando à remuneração dos
serviços pessoais de seus médicos cooperados, mas também para remunerar, por exemplo, a
realização de exames, internações e tratamentos hospitalares a pessoas jurídicas credenciadas,
mas não propriamente cooperadas.
Por isso, a individualização (e.g. nas faturas), de qual parcela do montante pré-
pago refere-se a serviços médicos e qual parcela refere-se a outras rubricas permite, ao meu ver,
o reconhecimento ao menos parcial do direito creditório sob a natureza e forma pleiteados
tratando-se de planos de saúde sob a modalidade pré-pagamento, assim como se admite na
modalidade custo operacional (pela qual o contratante paga à cooperativa pelos atendimentos já
realizados) relativamente à parcela correspondente a serviços pessoais de cooperados.
No meu sentir, as retenções sofridas sob o código de arrecadação no 3280 em
virtude do pagamento pela contratação de planos de saúde sob a modalidade de pré-pagamento
(ainda que possam hoje ser consideradas indevidas) permitem a compensação nos moldes
específicos permitidos pelo art. 652 do RIR/99, por tratar-se da remuneração por serviços dos
cooperados postos à disposição do contratante.
Analisando os autos e, por amostragem, as inúmeras faturas presentes nos autos,
verifico que, diferentemente do apontado pela autoridade fiscal, houve sim a segregação
suficiente nas faturas da parcela correspondente a serviços pessoais de cooperados, pois a base
de cálculo sobre a qual incidiu a retenção com fundamento no art. 45 da Lei no 8.541/92 e no art.
64 da Lei no 8.981/95 não corresponde à totalidade do valor cobrado a título de mensalidade pela
Recorrente. Vejamos o exemplo:
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

Na realidade, a autoridade fiscal de piso entendeu insuficiente a individualização
feita pelo Recorrente, elencando tal razão como subsidiária à natureza dos planos de saúde
contratados na modalidade de pré-pagamento.
Assim, vislumbro nas faturas relativas aos planos de saúde contratados sob a
modalidade de pré-pagamento, objeto de retenção sob o código no 3280, individualização
verossímil e não questionada que permite afirmar qual parcela pré-paga objeto de retenção
destinava-se a assegurar ao beneficiário o custeio de serviços de médicos cooperados, e qual
parcela destinava-se a fins outros, viabilizando a compensação sob a sistemática específica
prevista no art. 652 do RIR/99, na medida em que as retenções incidiram apenas sobre parte do
valor pré-pago mensalmente.

2.1.2. Desnecessidade de comprovação por extratos bancários – suficiência dos documentos
presentes nos autos – súmula 143 do CARF – inconsistências com DIRF

Evidentemente, as divergências entre as informações avaliadas visando à
verificação da efetividade das retenções decorrentes da colocação de serviços de médicos
cooperados à disposição remanescem pertinentes face ao decidido no item acima. Também
remanescem em questão as retenções efetuadas sobre pagamentos de planos de saúde
contratados sob a modalidade de custo operacional relativamente às quais tenha havido
divergências com as informações prestadas pelas fontes pagadoras, ausência de individualização
da parcela correspondente à contratação de serviços médicos nas faturas correspondentes, ou
outras inconsistências apontadas pelo Despacho Decisório. Passo, assim, a analisar os
argumentos do Recurso Voluntário que, vale dizer, foram os mesmos, genericamente tecidos em
todos os Recursos Voluntários dos processos de crédito apensos aos autos de no
13888.720494/2016-21.
Diferentemente do que alega o Recurso Voluntário, o Acórdão Recorrido não
negou vigência à Súmula Carf no 143, pois admitiu a possibilidade de comprovação do direito
creditório mediante documentos outros, diversos do Informe de Rendimentos e da declaração da
fonte pagadora no sistema DIRF. Entretanto, entendeu insuficiente para a comprovação em
questão as faturas e registros contábeis apresentados pelo Recorrente, exigindo a apresentação
de documentos elaborados por terceiros, como, por exemplo, extratos bancários.
A Recorrente assevera que o Decreto no 7.574/2011 garantiria força probatória da
documentação contábil, por estabelecer em seu artigo 26 o seguinte:
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput.”
O dispositivo na realidade encontra-se previsto no art. 9o, §§ 1o e 2o do Decreto-
Lei no 1.598/77 (tendo sido replicado nos arts. 923 e 924do RIR/99), mas a parte final do caput,
exige que a escrituração contábil esteja respaldada por documentos que a justifiquem, como
contratos, faturas, notas fiscais e extratos bancários.
A prova, portanto, não é tarifada como asseverou a DRF, nem demanda
necessariamente a apresentação de documentos emitidos por terceiros, como extratos bancário,
mas não basta a contabilidade, e a força probatória da documentação de suporte deve ser
avaliada conforme cada caso concreto.
Na ausência do comprovante de rendimentos ou da confirmação das retenções
pelas fontes pagadoras, a prova adequada é a conciliação do Livro Diário (devidamente
autenticado os órgãos competentes, acompanhado de seus termos de abertura e encerramento),
com o Livro Razão e a demonstração, por meio da apresentação dos extratos bancários, de que o
valor recebido sofreu a retenção alegada.
A ausência de indicação da ocorrência da retenção nas faturas, ou da indicação da
parcela correspondente aos serviços médicos cooperados em faturas emitidas pela Recorrente
bem como a divergência com as informações transmitidas em DIRF pelas fontes pagadoras faz
prova em desfavor do Recorrente. Entretanto, em contextos probatórios com outros elementos de
convicção harmônicos com o direito creditório vindicado, tal standard probatório pode ser
flexibilizado. Havendo erro em suas próprias faturas, a prova unicamente mediante a
apresentação dos registros contábeis não basta à comprovação das retenções, vale dizer, é
insuficiente a apresentação dos registros contábeis quando tais registros estejam desamparados
por qualquer documentação de suporte, notadamente quando se apresenta apenas o Livro Razão
sem conciliá-lo com o Livro Diário que atenda às formalidades legais.
A esse respeito, ao defender ter havido erro na indicação do código de
arrecadação pelas fontes pagadoras, a Recorrente assevera que a fatura seria suficiente a tal
demonstração, trazendo a seguinte fatura a título exemplificativo:
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

Ocorre que a fatura acima é relativa a plano contratado sob a modalidade de custo
operacional, e individualiza as rubricas objeto de cobrança, mas não discrimina pagamento
algum imputável a serviços médicos, demonstrando que na realidade, se houve alguma retenção,
não deveria ter sido feita sob o código de arrecadação 3280.
Diferentemente do que se verificou nas faturas relativas a cobrança de
mensalidade de planos contratados sob a modalidade de pré-pagamento, em que se segrega da
mensalidade uma parcela atribuível aos serviços pessoais de médicos cooperados colocados à
disposição da contratante, tratando-se de planos sob a modalidade de custo operacional (pós-
pagamento) a individualização que aloque o montante pago integralmente a outras rubricas não
permite o aproveitamento do IRRF eventualmente destacado, nos termos do art. 652 do RIR/99,
pois indica ter sido a retenção indevida.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

Diante dessas considerações, que respondem aos amplos e genéricos
questionamentos trazidos no Recurso Voluntário, chego às conclusões seguintes quanto ao
direito creditório vindicado:

2.1.3. Conclusões parciais

Item “a” do Despacho Decisório: a Tabela 1 trata exclusivamente de retenções
decorrentes do pagamento por planos de saúde na modalidade de preço pré-estabelecido. Houve
individualização suficiente da parcela atribuída à colocação de serviços médicos à disposição do
contratante, confirmados em DIRF. Reconheço, portanto o direito creditório em sua
integralidade, conforme indicado no item 2.1.1 deste voto.
Item “b” do Despacho Decisório: a Tabela 2 trata parcialmente de retenções
decorrentes do pagamento por planos de saúde na modalidade de preço pré-estabelecido e em
parte de retenções decorrentes da contratação pela modalidade custo operacional, contratados
dos CNPJs básicos confirmados em DIRF.

- Quanto à fatura emitida para o CNPJ 01.824.763/0002-09, a fatura de fls. 582
trata de mensalidade de plano contratado pela modalidade de pré-pagamento, devendo ser
admitido o direito creditório conforme racional aplicado ao item “a” do Despacho Decisório.
- Quanto à fatura emitida para o CNPJ no 02.504.275/0001-98, a fatura de fl. 664
trata de mensalidade de plano contratado pela modalidade de pré-pagamento, devendo ser
admitido o direito creditório conforme racional aplicado ao item “a” do Despacho Decisório.
- Quanto à fatura emitida para o CNPJ no 44.676.633/0001-90, a fatura de fl. 578
trata de mensalidade de plano contratado pela modalidade de pré-pagamento, devendo ser
admitido o direito creditório conforme racional aplicado ao item “a” do Despacho Decisório.
- Quanto à fatura emitida para o CNPJ no 45.259.983/0003-85, a fatura de fl. 564
trata de mensalidade de plano contratado pela modalidade de pré-pagamento, devendo ser
admitido o direito creditório conforme racional aplicado ao item “a” do Despacho Decisório.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

- Quanto à fatura emitida para o CNPJ no 47.003.579/0001-00, a fatura de fl. 573
trata de mensalidade de plano contratado pela modalidade de pré-pagamento, devendo ser
admitido o direito creditório conforme racional aplicado ao item “a” do Despacho Decisório.
- Quanto à fatura emitida para o CNPJ no 52.287.497/0001-74, a fatura de fl. 563
trata de mensalidade de plano contratado pela modalidade de pré-pagamento, devendo ser
admitido o direito creditório conforme racional aplicado ao item “a” do Despacho Decisório.
- Quanto à fatura emitida para o CNPJ no 53.235.180/0001-57, a fatura de fl. 575
trata de mensalidade de plano contratado pela modalidade de pré-pagamento, devendo ser
admitido o direito creditório conforme racional aplicado ao item “a” do Despacho Decisório.
- Quanto às faturas emitidas para o CNPJ no 62.647.052/0002-92, as faturas de fls.
559, 560, 561 e 562 tratam de mensalidade de plano contratado pela modalidade de pré-
pagamento, devendo ser admitido o direito creditório conforme racional aplicado ao item “a” do
Despacho Decisório.
Item “c” do Despacho Decisório: a Tabela 3 trata exclusivamente de retenções
decorrentes do pagamento por planos de saúde na modalidade de preço pré-estabelecido, mas
neste caso as informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF não confirmam as
retenções. Entendo que as páginas do Razão apresentadas pela empresa associadas às faturas,
não são prova suficiente das retenções, justificando a não admissão na composição do direito
creditório.
Item “d” do Despacho Decisório: as retenções de IR efetuadas pelas fontes
pagadoras relacionadas na Tabela 4, às fls. 752, com valor total de R$ 94,27, decorrem total ou
parcialmente de serviços pessoais efetuados por médicos associados à interessada. Contudo,
essas retenções não foram corroboradas nas DIRFs. Entendo que as páginas do Razão
apresentadas pela empresa associadas às faturas, não são prova suficiente das retenções,
justificando não do valor na composição do direito creditório.
Item “e” do Despacho Decisório: As retenções de IR efetuadas pelas fontes
pagadoras de CNPJs nos 04.681.164/0001-82, 05.086.782/0001-47, 05.853.762/0001-54,
07.746.693/0002-96,
08.970.028/0001-63,
13.319.563/0001-99,
44.669.141/0001-77,
44.675.130/0001-08,
45.773.843/0001-69,
50.109.271/0001-58,
50.981.018/0003-51,
51.052.496/0001-88,
51.052.496/0001-88,
54.585.815/0001-09,
56.400.237/0001-14
e
56.400.237/0001-14, nos montantes de R$ 113,94, R$ 41,65, R$ 16,31, R$ 50,96, R$ 17,38, R$
16,11, R$ 69,70, R$ 20,97, R$ 33,41, R$ 139,29, R$ 348,88, R$ 107,51, R$ 231,57, R$ 11,59,
R$ 25,99 e R$ 37,80, respectivamente, foram confirmadas parcialmente em DIRF. São
referentes a pagamentos de mensalidades de planos de saúde e por isso foram inadmitidas pela
autoridade fiscal de piso. Entendo, contudo, ser devido o reconhecimento do direito creditório
conforme decidimos quanto ao item “a”, limitado ao montante confirmado em DIRF, dado que
as páginas do Razão apresentadas pela empresa associadas às faturas, não são prova suficiente
das retenções.

Item “f” do Despacho Decisório: retenção de IR efetuada pela fonte pagadora de
CNPJ nos 63.089.205/0001-05, no montante de R$ 660,27, foi confirmada parcialmente em Dirf.
Por isso, o Despacho Decisório entendeu que a parcela dessa retenção não confirmada e aquela
referente a plano de saúde na modalidade de pré-pagamento (com valor total de R$ 136,70) não
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

mereceriam ser admitidas. Entendo, contudo, ser devido o reconhecimento do direito creditório
relativo à parcela referente a plano de saúde da modalidade de pré-pagamento (R$ 136,70)
conforme decidimos quanto ao item “a”, tendo em vista que não integra a parcela não
confirmada em DIRF.

Item “g” do Despacho Decisório: a fatura de fl. 746 informa que o valor do
IRRF a recolher, em decorrência dos serviços pessoais que foram prestados à empresa de CNPJ
no 03.230.123/0001-07, é de R$ 0,00. A ausência de informações da retenção na própria fatura
emitida para o Recorrente, não comprovada por outros meios, é insuficiente para permitir o
reconhecimento do direito creditório.

2.2.
Alegada fungibilidade entre as modalidades de compensação

Em caráter subsidiário, o Recorrente argui haver fungibilidade entre a modalidade
de compensação, alegando que o fato de a fonte pagadora não ter informado o código correto de
retenção, utilizando o código no 1708, não deve obstar que tal retenção indubitavelmente sofrida
seja aproveita da pelo Recorrente, ainda que sob outra rubrica, compondo Saldo Negativo de
IRPJ do Período.
Entretanto, penso que a causa da não homologação do direito creditório foi na
realidade a falta de provas por parte do Recorrente que corroborassem o pedido feito, de maneira
que deu, o Recorrente, causa ao não reconhecimento dessa parcela do direito creditório, já que a
ele compete demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório.
Não se pode admitir que essa falha do interessado implique ampliação à
sistemática específica de compensação prevista pelo art. 45 da Lei no 8.541/92 e o art. 64 da Lei
no 8.981/95, nem mesmo a reabertura (sem respaldo legal) do prazo previsto pelo art. 168 do
CTN para eventual pleito de direito creditório potencialmente apurável sob a natureza de Saldo
Negativo.

2.3.
Pedido de diligência

Por derradeiro, o Recorrente pleiteia a conversão do julgamento em diligência,
caso se entenda que os fatos alegados não se encontrariam adequadamente demonstrados.
Vejamos os quesitos:
“1) Os créditos cuja compensação foi pleiteada nas DCOMPs objeto do presente
processo decorrem de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamento
realizado a cooperativa de trabalho médico por tomadores de serviços?
2) O valor das faturas emitidas contra os referidos tomadores de serviços
referentes àquelas DCOMPs foi recebido integralmente pela Recorrente? Em se
confirmando eventuais descontos, quais são os valores em cada competência
(mês e ano) individualizados por tomador?
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

3) Os créditos pleiteados, indicados originalmente como sendo decorrentes de
determinadas competências, correspondem às retenções declaradas pelos
tomadores em competências distintas?
4) Os descontos enumerados acima, saneando-se os equívocos de indicação de
competência, devidamente corrigidos à data da transmissão daquelas DCOMPs,
são suficientes para extinguir todos os débitos também indicados naquela
declaração de compensação? Favor o Sr. Perito recalcular eventual tributo
devido considerando a amortização dos débitos questionados pela Receita
Federal em face das compensações pleiteadas.”

Os quesitos formulados (i) são voltados a inquirir à autoridade fiscal de piso sobre
premissas já analisadas quando da emissão do Despacho Decisório (quesitos 1 e 2), (ii), não
guardam conexão com nenhuma prova ou alegação específica do Despacho Decisório ou do
Recorrente em suas defesas (quesito 3); ou (iii) são irrelevantes à luz do posicionamento firmado
por este Relator no item 2.1. (quesito 4).
Penso, assim não ser o caso de determinar a realização da diligência pleiteada pela
Recorrente.

3. Dispositivo
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento
parcial reconhecendo o direito creditório nos termos consignados no item 2.1.3 deste voto.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Declaração de Voto
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro
Acompanhei o d. relator pelas conclusões, razão pela qual é apresentada a
presente declaração de voto, nos termos do §7o do art. 114 da Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 – Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF).
Com a devida vênia ao fundamentado voto do ilustre Conselheiro relator,
compreendo que não se faz necessário para a solução da presente lide identificar se os serviços
prestados pelo contribuinte, para os quais houve retenção de valores, são caracterizados como
atos cooperativos ou atos não-cooperativos.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

É neste ponto que reside a presente declaração de voto, pois compreendo que
conceituar ato cooperativo ou ato não-cooperativo, bem como identificar o enquadramento da
contratação dos planos de saúde na modalidade de pré-pagamento em um desses, é desnecessário
para solucionar a presente lide, razão pela qual, no decorrer da sessão, não me manifestei sobre
estes pontos.
A decisão recorrida observou que a Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013, é posterior a apresentação do PER/DCOMP analisado; porém, na
compreensão do colegiado a quo, seria perfeitamente aplicável ao presente litigio.
Encontra-se equivocada a decisão recorrida.
É preciso compreender que os arts. 647 e 652 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, contemplavam dúvidas nas suas interpretações, o que se pode constatar não somente
pela existência de uma Solução de Consulta sobre “os pagamentos efetuados a cooperativas
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano privado de
assistência à saúde a preços pré-estabelecidos [...]”, a que se refere a Solução de Consulta Cosit
no 59/2013, mas também pela existência de uma solução de consulta realizada pelo próprio
contribuinte, consoante informado na sustentação oral.
No presente caso, a interpretação pela RFB sobre a impossibilidade de
compensação do imposto retido em razão da contratação de plano de saúde na modalidade de
pré-pagamento com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados,
pois “A compensação prevista no art, 652, § 1o, do Decreto no 3.000/99 – RIR – somente pode
ocorrer com crédito oriundo de IRRF incidente sobre pagamentos por PJ a cooperativas de
trabalho em decorrência de serviços pessoais que lhe forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição.” (ementa do Despacho Decisório), passou a existir a partir da Solução de
Consulta Cosit no 59/2013 e, antes dessa, não havia uma orientação especifica por parte da
Administração Tributária sobre como proceder no presente caso.
É em razão deste fato que acompanhei o d. relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro

Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.240 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722379/2015-19

Fl. 1116
DF CARF MF
Original